Tribunal: TJDFT
Processo: 0000283-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. autoria e materialidade Comprovadas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. PROVA TESTEMUNHAL. valor probatório. SENTENÇA REFORMADA.

1. Comprovada a grave ameaça, exercida mediante de porte de arma de fogo, e a efetiva inversão da posse do bem da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, incabível a desclassificação do delito de roubo majorado para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

2. Pequenas contradições nos depoimentos prestados pelas testemunhas, acerca de detalhes que não alteram a dinâmica dos fatos, não têm o condão de afastar a prova que se firmou no sentido de que o réu agiu imbuído do intuito de subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça.

3. Recurso ministerial conhecido e provido.